Tribunal: TJMT
Processo: 1051333-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051333-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAOLLA BIANNY DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 061.863.561-08 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), FELIPE CESCHIELLI FERREIRA - CNPJ: 28.713.909/0001-06 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrente alegou dificuldade para acesso à sala virtual de audiência, tendo aguardado lobby a autorização para ingressar, conforme
prints
que junta.

Justificativa acolhida para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência da autora à sessão de conciliação.

A recorrente alega que aguardou no lobby para acesso à sala virtual no período das 14h até às 15h37min sem que tenha sido autorizado o ingresso. Para comprovar o alegado, juntou
prints
de tela (id 185990692).

Razão assiste à parte recorrente.

De fato, conforme informa, a autora teve dificuldade para acessar a sala virtual.

Assim, frente à comprovação (id 185990692), a justificativa merece acolhimento e a sentença deve ser anulada, afastando-se a condenação em custas imposta pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, com devolução do feito para o regular processamento, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024